Tribunal: TJDFT
Processo: 0733796-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733796-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. E. A. R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra a decisão, que na ação de conhecimento ajuizada por J. E. A. R., representado por sua genitora M.J.A.D.S, indeferiu o pedido de tutela de urgência na qual objetivava a sua matrícula, em período integral, em creche pública próxima a sua residência. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o acesso à educação infantil é um direito fundamental assegurado pela CF, pela LODF e pelo ECA, não se admitindo omissões ou inações estatais, sequer sob o argumento da reserva do possível. Transcreve arestos em abono a sua tese, destacando que a concessão da medida não implicará em esgotamento do objeto da ação. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata matrícula em creche pública, integral, próxima a sua residência e, no mérito, a sua confirmação. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência de natureza antecipatória são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado, isto é, deve haver firme evidência quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. No caso em apreço, não vislumbro a presença dos ditos requisitos. A garantia à educação infantil, constitucionalmente prevista, nem sempre pode ser assegurada de modo a atender toda demanda populacional, pois depende da disponibilização de vagas. Por isso que, não havendo vagas suficientes para atender toda a procura na rede de creches/escolas do Distrito Federal, faz-se necessário estabelecer critérios de prioridade de atendimento, normalmente mediante lista de espera. No caso, o agravante afirma que está na lista de espera, mas não aponta qualquer circunstância que justificaria a sua inobservância, de sorte que a sua sobreposição sobre os demais candidatos implicaria em desprezo da ordem de preferência com a consequente ofensa à isonomia de outras crianças na mesma condição. Além disso, a garantia de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo a imediata matrícula em creche específica, tampouco que funcione em tempo integral. Isso porque, conquanto a Carta Federal imponha ao Estado o dever de ofertar educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos (art. 208, IV), estabelece que somente é obrigatória e, portanto, direito subjetivo, a educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade. Veja: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. [...] § 1o O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Na mesma linha, o Estatuto da Criança e do Adolescente ao prever que é obrigatório apenas o “ensino fundamental” (art. 54, I). Logo, não há previsão constitucional ou legal de obrigatoriedade do ensino infantil para menores de quatro anos, como é o caso do agravante, que conta atualmente com dois anos de vida, não sendo, portanto, direito público subjetivo a ser efetivado de forma imediata. Ademais, as disposições constantes nos artigos 205 e 208 da Constituição Federal são normas programáticas, submetidas à chamada reserva do possível, de modo que compete ao Executivo a sua implementação, não podendo o Judiciário intervir na sua execução, sob pena de violação ao princípio da separação de Poderes. Tenho também que haverá quebra do princípio da isonomia, uma vez que as necessidades são infinitas, buscam à saúde pública, à segurança, à educação, enfim, ao bem de toda coletividade, enquanto os recursos financeiros e materiais são finitos, razão por que compete, no caso específico, ao Poder Executivo adotar as medidas de melhor distribuição dos recursos e, por consequência, das vagas em creche existentes entre os interessados, previamente inscritos e que atendam aos requisitos para o recebimento dos serviços públicos. Noutro giro, não restou igualmente evidenciado o receio de dano irreparável. Logo, diante da ausência desses elementos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de justiça (art. 178, II do CPC). Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator